Tribunal: STF
Processo: ARE 1350246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO OU REMOÇÃO DE SERVIDOR ENTRE UNIVERSIDADES FEDERAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRÓPRIOS. ARTS. 36 E 37 DA LEI Nº 8.112/90. PROVIMENTO. (...) 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 226 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Os institutos da remoção e da redistribuição estão previstos nos arts. 36 e 37 da Lei nº 8.112/90. No caso concreto, não estão satisfeitos os requisitos autorizadores da remoção ou da redistribuição.



    4. A UFCA e a UFC têm quadros de pessoal próprios e distintos, o que, em si, já inviabilizaria a remoção, que consiste em deslocamento no âmbito do mesmo quadro. A propósito, confira-se: " Esta Turma tem entendido que 'Os Institutos Federais em referência possuem quadros de pessoal distintos, o que afastaria, conforme previsão legal, o instituto da remoção. Isto porque, nos termos do art. 36, caput, da Lei nº 8.112/90, 'Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede'. O IFTO e o IFRN são entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação, mas que possuem autonomia e são independentes entre si'. Precedente: PROCESSO: 08051403020174058400, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 17/04/2018 " (TRF5, 3T, PROCESSO: 08079075020174058300, Relator, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/12/2018).



    5. Ainda que se entendesse possível a remoção entre as Universidades Federais em comento (com base no entendimento do STJ, no sentido de que " para fins de aplicação do artigo 36 da Lei 8.112/1990, o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação " - AgInt no REsp 1563661/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018), no caso concreto, tratando-se de pedido do servidor e não havendo interesse da Administração Pública, a movimentação apenas poderia ocorrer, para acompanhamento de cônjuge/companheiro deslocado no interesse da Administração; por motivo de saúde de cônjuge/companheiro/dependente que viva às expensas do interessado, comprovado por junta médica; e em decorrência de processo seletivo. Na hipótese, nem se trata de processo seletivo, nem de razões de saúde (o autor reconheceu que houve o restabelecimento da sua esposa, em relação ao problema médico se que sofria). Além disso, o deslocamento da sua esposa, da UFCA para a UFC, se deu a pedido dela mesma, que, portanto, gerou o afastamento familiar. Com efeito, segundo o documento de id. 1293266, assinado pela esposa do autor, consta: " Este pedido de redistribuição deve-se ao fato de que venho desenvolvendo um trabalho bastante interativo na área de Filosofia com a área de Educação uma vez que sou graduada e mestre em filosofia e doutora em educação. Além das atividades de ensino na graduação e pós-graduação, tenho desenvolvido atividades de pesquisa e extensão como 'Escola da Terra', 'Rodas de Conversas sobre Ética e Educação', e pretendo desenvolver um projeto de educação ética para crianças e jovens [...] " (e, pela perspectiva profissional, segue o pleito da professora). Em outros termos, a separação da família não foi resultado de medida tomada de ofício pela Administração Pública, mas sim, de solicitação formulada pela própria consorte do autor. Por outro lado, a remoção a pedido, a critério da Administração, não é direito subjetivo do servidor, dependendo de juízo de conveniência e oportunidade da Administração, que deve ser norteado pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.



    6. No tocante à redistribuição, apenas está legalmente autorizada no interesse da Administração, notadamente para ajustamento de lotação ou da força de trabalho às necessidades dos serviços. In casu , não foi manifestado o interesse das Administrações envolvidas com o deslocamento pretendido pelo autor, que está sendo postulado no interesse particular. O fato de ter havido chancela administrativa para a execução de projeto de colaboração técnica, de natureza transitória, não conduz à ilação de que há interesse administrativo na perpetuação do liame do autor com a instituição de destino almejado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente